Tribunal: TJSP
Processo: 2385636-50.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fummus comissi delicti e periculum libertatis. Atos infracionais recentes e análogos ao tráfico de drogas. Risco de reiteração delitiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal. Ausência. Ordem denegada.